Tribunal: TJES
Processo: 5005415-90.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005415-90.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: MARCIA SOUSA EZEQUIAS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. GREVE DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais contra si ajuizada em razão de cancelamento de voo internacional (Lisboa-Vitória), com reacomodação apenas após quatro dias de espera. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 433,60 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a greve de funcionários terceirizados no aeroporto de Lisboa constitui excludente de responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e materiais, bem como a adequação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

A greve de funcionários terceirizados de empresa que presta serviços de
handling
configura fortuito interno, pois integra o risco da atividade empresarial da companhia aérea, não afastando sua responsabilidade pelos danos sofridos pelos consumidores.

A companhia aérea falha ao reacomodar os passageiros apenas após quatro dias do cancelamento do voo, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço, independentemente da prestação de assistência material parcial.

O dano moral está configurado, pois os transtornos decorrentes do cancelamento e da longa espera em país estrangeiro ultrapassam meros aborrecimentos e atingem a esfera da dignidade do consumidor.

O valor de R$ 7.000,00 por autor a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A greve de funcionários terceirizados que prestam serviços essenciais à atividade aérea configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade da companhia aérea.

A falha na reacomodação tempestiva de passageiros após cancelamento de voo internacional caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

O dano moral decorrente de cancelamento de voo com reacomodação tardia em país estrangeiro é presumido e não exige prova específica, sendo legítima a fixação de valor indenizatório proporcional aos transtornos vivenciados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CC, art. 944, parágrafo único; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 0316785-57.2015.8.09.0051, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 22.11.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000200011864001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 13.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005415-90.2022.8.08.0006

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADOS: MARCIA SOUSA EZEQUIAS e outros

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz – Dr.ª ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra a r. sentença de ID 10085421, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por
MARCIA SOUSA EZEQUIAS
,
JEFFERSON DE SOUSA BUENO
e
NICOLAS SOUSA BUENO
, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 433,60 (quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos) e por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor.

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial (ID 10085385), os autores, ora Apelados, narram que adquiriram passagens aéreas da companhia ré para o trecho Lisboa-Vitória, com conexões em São Paulo e Brasília, com embarque programado para o dia 27 de agosto de 2022.

Relatam que, ao chegarem ao aeroporto de Lisboa para o embarque, foram surpreendidos com a notícia do cancelamento do voo. Afirmam que, após uma espera de aproximadamente seis horas, a companhia aérea ofereceu acomodação em hotel, mas somente os reacomodou em um voo quatro dias depois, com chegada ao destino final em 01 de setembro de 2022.

Alegam que a assistência material foi insuficiente e que o atraso lhes causou significativos transtornos e prejuízos. Diante do ocorrido, pleitearam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 433,60 (quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos) e por danos morais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada autor, totalizando R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Citada, a companhia aérea requerida, ora Apelante, apresentou contestação (ID 10085406), arguindo, em síntese, a ocorrência de caso fortuito externo, consubstanciado em uma greve de funcionários da empresa de handling no aeroporto de Lisboa, o que, segundo alega, afastaria sua responsabilidade pelo evento. Sustentou ter prestado a devida assistência aos passageiros e que os fatos narrados não configuram dano moral, mas mero aborrecimento, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.

Sobreveio a r. sentença (ID 10085421), na qual o MM. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$ 433,60 (quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, e R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID. 10085421), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
o cancelamento do voo decorreu de greve de funcionários aeroportuários em Lisboa, o que configura fortuito externo e excludente de responsabilidade;
(ii)
houve prestação de assistência material adequada aos autores, não havendo ilícito a justificar indenização;
(iii)
o dano moral não restou comprovado, e não pode ser presumido;
(iv)
o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, desproporcional ao dano sofrido, e em afronta ao disposto no art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

A controvérsia recursal se restringe em analisar a responsabilidade civil da companhia aérea Apelante pelo cancelamento do voo contratado pelos Apelados e, consequentemente, o cabimento e o valor da indenização por danos morais e materiais fixados na sentença recorrida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O contrato de transporte aéreo é um contrato de resultado, no qual o transportador assume a obrigação de levar o passageiro e sua bagagem, incólumes, ao destino e no tempo previstos. O descumprimento dessa obrigação, seja pelo atraso ou cancelamento do voo, caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A responsabilidade objetiva do transportador aéreo fundamenta-se na teoria do risco da atividade, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC), ou a ocorrência de caso fortuito externo ou força maior.

No caso em apreço, a Apelante alega como excludente de sua responsabilidade a ocorrência de uma greve dos funcionários da empresa
Portway Handling
de Portugal S.A., que presta serviços de assistência em terra no aeroporto de Lisboa. Sustenta que tal evento se enquadra na definição de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelos Apelados.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar. A doutrina e a jurisprudência pátria consolidaram o entendimento de que a greve de funcionários, sejam próprios ou de empresas terceirizadas que atuam na cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo, constitui-se em fortuito interno.

Trata-se de um evento que, embora não diretamente controlável pela companhia aérea, está inserido no risco inerente à sua atividade empresarial. Questões trabalhistas com a própria tripulação ou com prestadores de serviços essenciais são vicissitudes previsíveis e inerentes à complexa operação do transporte aéreo. Ao ofertar o serviço no mercado de consumo, a companhia aérea assume o risco de tais ocorrências, não podendo transferir os prejuízos delas decorrentes aos consumidores. Nesse sentido, a jurisprudência é assente:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIÇO OFERTADO EM CONJUNTO. VOO CANCELADO EM RAZÃO DA GREVE DOS FUNCIONÁRIOS DE UMA DAS REQUERIDAS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO ROMPE O NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DOS VALORES GASTOS COM HOTEL E ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS MILHAS GASTAS COM AS PASSAGENS. NÃO CABIMENTO. VOO DE VOLTA REMARCADO SEM NOVOS CUSTOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO A QUO. CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. (...) 2.
A greve dos funcionários da AEROLÍNEAS ARGENTINAS S/A não caracteriza força maior, por ser fato previsível, se inserindo no risco da própria atividade empresarial desenvolvida (fortuito interno) e, portanto, não tem o condão de afastar a responsabilidade das requeridas pelo cancelamento do voo e seus desdobramentos.
Assim, independente do motivo que ensejou o inadimplemento contratual, as companhias aéreas têm o dever de prestar informações e assistência adequada aos passageiros, além de promover a reacomodação gratuita para o mesmo destino, em voo próprio ou de terceiros, na primeira oportunidade, ou no horário de que melhor atenda os interesses do passageiro, ou, ainda a execução do serviço por outra modalidade de transporte, tal como estabelece a Resolução 400/2016 da ANAC." (TJ-GO 0316785-57.2015.8.09.0051, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO - FORTUITO INTERNO - ATRASO SUBSTANCIAL - DANO MORAIS CONFIGURADOS - VALOR - CRITÉRIOS. -
A deflagração de movimento grevista pelos pilotos da ré, constitui fortuito interno que não é suficiente para afastar a responsabilidade civil da empresa aérea
, porque os danos causados aos consumidores não decorrem exclusivamente do alegado motivo de caso fortuito, mas de um total e inaceitável despreparo logístico da empresa de transportes aéreos. Os riscos da atividade não podem ser transferidos ao consumidor (...). (TJ-MG - AC: 10000200011864001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 13/03/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2020)

Portanto, a greve dos funcionários da empresa que presta serviços essenciais para a operação da Apelante não configura caso fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Dessa forma, não há que se falar em exclusão da responsabilidade da companhia aérea, que deve arcar com os prejuízos decorrentes do cancelamento do voo.

Ademais, os Apelados, em sua impugnação à contestação, demonstraram que voos da mesma companhia aérea, na mesma rota, operaram normalmente nos dias imediatamente anteriores e posteriores à data do voo cancelado (ID 10085411), o que infirma a tese da Apelante de que a greve teria paralisado completamente as operações e impossibilitado uma reacomodação mais célere.
A falha na prestação do serviço, portanto, não se limitou ao cancelamento, mas também à demora excessiva e injustificada de quatro dias para reacomodar os passageiros em um novo voo, evidenciando uma gestão inadequada da situação adversa
.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da Apelante, passo à análise dos danos.

O dano material, no montante de R$ 433,60 (quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos), referente a despesas com alimentação e transporte durante o período de espera, foi devidamente comprovado pelos documentos de ID 10085390 e não foi objeto de impugnação específica no apelo, devendo a condenação ser mantida.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelos Apelados ultrapassou o mero dissabor do cotidiano. O cancelamento de um voo internacional, especialmente o de retorno para casa, gera uma série de transtornos e angústias que afetam a paz de espírito, a segurança e a dignidade do consumidor, especialmente diante da ausência de prestação de assistência material suficiente. A incerteza quanto ao novo embarque, a necessidade de permanecer por quatro dias adicionais em país estrangeiro, alterando planos e compromissos, e a sensação de desamparo são suficientes para configurar o dano moral.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao seu duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, estabelecido pelo juízo de primeiro grau, mostra-se adequado e em consonância com as circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, o tempo de espera e as condições das partes. A quantia não representa enriquecimento sem causa para os Apelados, mas serve como justa compensação pelos transtornos sofridos e como medida para desestimular a Apelante a incorrer em falhas semelhantes no futuro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais devidos pela apelante, eis que fixados no patamar máximo legal na origem (20%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.